Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 1018867-12.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: JULIAN BARROS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIAN BARROS DA SILVA [Oficial Titular do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças], contra suposto ato comissivo perpetrado pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [Portaria n. 01/2021-CGJ], Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, “que não acolheu o recurso hierárquico interposto contra pronunciamento (também de natureza administrativa) do Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças”, nos autos do Pedido de Providências no 0045476-71.2020.8.11.0004.
O impetrante narra que, em 17.5.2021, foi protocolado para qualificação o título consistente “na Carta de Adjudicação extraída pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças/MT dos autos do Inventário no 2371-35.2006.811.0004, tendo como adjudicatária a sra. Cândida Dos Santos Farias”.
Ressalta que “a Carta de Adjudicação que beneficia a litisconsorte (Sra. Cândida) foi originariamente protocolada sob o no 186632, quando a serventia estava na titularidade interina da Bela. Maria Aparecida Bianchin, ou seja, antes da assunção do impetrante”.
Descreve que, após a ex-delegatária exigir da sra. Cândida dos Santos Farias a abertura de matrículas individualizadas de lotes, com complementação do depósito prévio, foi instaurado o Pedido de Providências no 0045476-71.2020.8.11.0004, “ancorado no argumento de que a individualização dos lotes por meio de matrículas autônomas seria desnecessária e onerosa”.
Expõe que “a irresignação foi acolhida pelo Juízo de Barra do Garças, com o fundamento de que a abertura de matrículas para os lotes remanescentes seria meramente facultativa, a critério da interessada, e, realizada de ofício pelo registrador, não poderia autorizar a exigência de emolumentos”.
Relata que “a conclusão do Corregedor Permanente ensejou a interposição de recurso hierárquico à CGJMT, no qual a ex-registradora reiterou a indispensabilidade da abertura de matrículas para as unidades do loteamento e registros individuais da transferência, com cobrança de emolumentos”.
Conta a que “o recurso não recebeu provimento, ocasião em que o Corregedor-Geral considerou que ‘houve apenas a sucessão e não a venda dos lotes que, eventualmente, poderá ser realizada ou não, a critério do dominus’”.
Anota que, após o julgamento do recurso administrativo da ex-delegatária, “assumiu a titularidade (delegação) do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS”, depois de ser “aprovado no último concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Explana que, ao receber o título da adjudicatária Cândida dos Santos Farias, “promoveu, de ofício, a abertura de matrículas individualizadas para as unidades remanescentes, num total de quinhentos e cinquenta e dois (552) lotes”, com amparo no art. 649, I, do Código de Normas da CGJMT, bem como foi emitida ordem de serviço, “com a precificação pormenorizada dos emolumentos para a realização dos registros (552 registros e 552 averbações)”.
Menciona que, “vencida a prenotação, o título reingressou no dia 26/08/2021, instruído com decisão do Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças”, proferida nos autos do Processo CIA no 0045476-71.2020.8.11.0004, resultante de manifestação da usuária Cândida na qual indicou um suposto descumprimento de anteriores decisões no mesmo”.
Expõe que “o Juiz acolheu a insurgência da interessada (a litisconsorte Cândida Farias) e, reportando-se às decisões já proferidas, sugeriu (...) que os registros deveriam ser realizados sem a cobrança de emolumentos”, sendo que “contra essa imposição, o impetrante apresentou recurso à Corregedoria Geral da Justiça, amparado nas seguintes balizas: (i) inexistia coisa julgada administrativa a impedir o exame da insurgência, pois o impetrante não integrou a relação processual; (ii) a decisão cujo respeito lhe foi ordenado se revestia de manifesta teratologia, vez que ignorou regras e princípios muito comezinhos do sistema registral, razão pela qual não merecia subsistir”.
Revela que “o recurso administrativo, contudo, foi sumariamente rejeitado”, sob o fundamento de que “o seu objeto visa rediscutir matéria transitada em julgado”, haja vista que o ato combatido “versa sobre determinação para que se cumpra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Comarca, confirmada em sede de recurso pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Sustenta que, “diferentemente ao que argumentou a autoridade coatora, inexiste coisa julgada administrativa a obstar o exame do mérito do recurso”.
Aduz ainda que “a decisão originária proferida no processo administrativo, cujo cumprimento foi indevidamente imposto ao impetrante, se reveste de grosseira teratologia”.
Ressalta que a decisão que “não acolheu o recurso hierárquico está revestida de incontornável injuridicidade, visto que impôs ao impetrante a eficácia negativa de coisa julgada de decisões das quais não participou da formação/construção (como sujeito processual)”.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem “para que, suspensos os efeitos do ato coator, seja ordenado o prosseguimento do recurso hierárquico interposto pelo impetrante”. No mérito, requer a concessão da ordem para afastar a “coisa julgada administrativa” e determinar o prosseguimento do recurso administrativo interposto. Alternativamente, pede que “seja reconhecido o vício de subsunção e, consequentemente, em substituição à decisão coatora, seja dado provimento ao recurso hierárquico”.
Em nova petição – protocolada em 5.11.2021 –, o impetrante informa que, “sem prejuízo desta impetração, deu cumprimento e concretude à ordem veiculada pelo ato coator, ou seja, implementou o registro da transferência das unidades do Loteamento Tamburi em favor da adjudicatária Cândida dos Santos Farias em cada matrícula autônoma, sem a cobrança de emolumentos”.
Decido
Extrai-se dos autos que, em 18.2.2021, após instauração de Pedido de Providências pela sra. Cândida dos Santos Farias, em face da anterior oficial registradora, o Juiz Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, proferiu a seguinte decisão:
“Trata-se de Pedido de Providências instaurado por requerimento da SRA. CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, em face do(a) OFICIAL REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS, para requerer deste Juízo manifestação acerca da exigência lançada na nota de devolução no 10655, referente ao pedido de registro da Carta de Adjudicação protocolada sob o no 189381. (...)
Com efeito, conforme já mencionado no relatório, a insatisfação da requerente consiste no teor da nota devolutiva no 10655, que exige da requerente a individualização dos 585 lotes protegidos pela matrícula no 54.303, mediante a abertura das respectivas matrículas, para possibilitar o registro da Carta de Adjudicação apresentada. Observa-se que na matrícula no 54.303, consta legalmente registrado um loteamento urbano denominado “Tamburi”, na qual se constata que em razão de alienações realizadas, já foram desmembrados e registrados aproximadamente 191 lotes, restando ainda disponíveis para alienação em torno de 585 lotes. (...)
Da verificação da matrícula no 54.303 (andamento 2), observa-se que a mesma obedece o regramento das legislações e artigos acima expostos, bem como, que as alienações realizadas também já constam averbadas na referida matrícula, a teor do § 1o do art. 235, da Lei no 6.015/73 (...).”
Do inteiro teor da matrícula no 54.303, observa-se que tais providências estão sendo observadas para o referido loteamento, posto que os lotes alienados foram destacados da origem, abrindo-se novos registros.
Contudo, de acordo com a nota devolutiva no 10655, nota-se que a registradora impõe à requerente, obrigatoriedade de abertura de matrículas para cada um dos 585 lotes ainda não individualizados, às suas expensas, obrigatoriedade esta que diverge da normativa consolidada, visto que, esta providência é facultativa ao interessado, nos termos do Parágrafo único do art. 1.196, da CNGCE.
Assim, vê-se que a exigência da registradora não é capaz de impedir o registro da Carta de Adjudicação dos bens e direitos em favor da requerente, posto que, ficou cabalmente demonstrado através das normas acima transcritas, que a abertura de matrículas para os lotes ainda não alienados é facultativa, podendo até ser concretizado de oficio pela própria registradora, desde que não gere despesas à requerente, ou no caso de existir requerimento expresso da requerente para este fim, sendo neste caso, obrigatório o pagamento dos emolumentos. (...).
23. Diante do exposto, com fundamento no art. 5o da CNGCE e art. 52, inciso XXXIII do COJE, julgo procedente a reclamação da requerente para DETERMINAR que a Registradora do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, se abstenha de exigir da requerente a abertura de matrícula para os lotes ainda não individualizados e protegidos pela matrícula no 54.303, ou, de ofício, proceda-se a abertura das matrículas necessárias, sem, contudo, exigir emolumentos da requerente para este fim.”
Interposto recurso administrativo pela anterior delegatária, o Corregedor-Geral da Justiça, Des. José Zuquim Nogueira, assim decidiu, em 6.5.2021, in verbis:
“O teor da insurgência se refere ao teor da Nota Devolutiva n. 10655 do CRI de Barra do Garças, pela qual afirma que para a Carta de Adjudicação possa ser levada a registro é necessário que a requerente individualize os 585 (quinhentos e oitenta e cinco) lotes abrangidos pela matrícula n. 54.303, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. (...).
No caso dos autos, a recorrente afirma que para que seja levado a registro a Carta de Adjudicação é necessário promover a abertura de todas as matrículas, uma para cada unidade, em observância do princípio da unitariedade matricial, contudo, o pleito não merece ser acolhido porquanto a questão aqui posta diz respeito à sucessão por adjudicação e não à regularização dos lotes. (...).
Nesse sentido, como já afirmado mais de uma vez neste recurso, a situação em espeque não se trata de compra e venda de cada uma das unidades, mas sim de sucessão, onde a sucessora está perfeitamente individualizada na Carta de Adjudicação (vide documento 1, andamento n. 2, p. 9), sendo documento hígido a ser levado a registro perante aquele registro imobiliário.
Assim, a recorrida Cândida dos Santos Farias não adjudicou cada lote individualmente e sim toda a gleba, tanto que da matrícula em questão, já foram alienados e registrados 191 lotes, sendo que os outros 585 restantes não foram registrados antes e não podem sê-lo agora de forma obrigatória à proprietária da gleba. (...) no caso dos autos, houve a adjudicação do domínio como um todo, sendo desnecessário proceder ao registro da transferência de cada lote como requer a recorrente.
Melhor sorte também não tem o argumento de que o cumprimento da decisão acarretaria afronta ao princípio da segurança jurídica, a uma, porque mencionado princípio tem haver com a estabilidade das relações jurídicas e não com pagamento de emolumentos a menor e, a duas, porque o pagamento dos emolumentos só é devido com a conclusão do ato o que não ocorreu na espécie.
Já em relação à aplicação do art. 22 da Lei n. 6.766/79, ou seja, promover a abertura de ofício das sobreditas matrículas, a decisão a quo não é impositiva, de forma que não vincula a recorrente, podendo ser cumprida ou não a seu critério. Dessa forma, não há sucumbência por parte da recorrente a merecer digressão a fundo neste ponto.
Por fim, os emolumentos são extremamente necessários para o bom desempenho das serventias extrajudiciais, e devem ser cobrados nos termos do que dispõe a legislação, de forma que a decisão objurgada em nenhum momento violou qualquer prerrogativa da recorrente, muito pelo contrário, demonstrou a forma correta pela qual deve ser cobrado os emolumentos da recorrida.
Posto isto, rejeito a preliminar e, no mérito nego provimento ao recurso administrativo interposto por Maria Aparecida Bianchi, a fim de manter incólume a decisão objurgada (...).”
Em 23.7.2021, a sra. Cândida dos Santos Farias instaurou novo Pedido de Providências, agora em face do impetrante – Oficial Titular do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças –, no qual o Juiz Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, determinou que:
“Trata-se de manifestação protocolizada neste Juízo pela requerente CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, para requerer providências em face do OFICIAL REGISTRADOR DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS, no tocante ao não cumprimento da sentença que julgou procedente a reclamação ofertada nestes autos (andamento no 52).
Informa a requerente, que apesar da sentença proferida nestes autos ser confirmada em grau de recurso pela Corregedoria-Geral da Justiça, o requerido insiste em dificultar o registro da Carta de Adjudicação na matrícula do imóvel constituído de um loteamento urbano nesta cidade, de modo que, ao invés de efetivar o registro do título judicial por meio de um único ato registral na matrícula no 54.303, optou por abrir de ofício matrículas para cada lote ainda não alienado, e exigir o pagamento dos emolumentos concernentes ao registro do título em cada uma delas.
Juntamente com a manifestação, a requerente apresentou a certidão atualizada da matrícula no 54.303, onde se verifica que foram averbados pelo Registrador, “ex officio”, atos de aberturas de matrículas desde a AV-79 até a AV-636, bem como cópia da ordem de serviço no 409307, constando o orçamento geral dos valores correspondentes aos emolumentos exigidos para o registro do título em cada uma das matrículas abertas.
Pois bem, extrai-se da manifestação apresentada pela requerente, que até esta data o Oficial Registrador do Cartório do 1o Ofício desta cidade não efetivou na matrícula no 54.303 o registro da Carta de Adjudicação em que a requerente é beneficiária.
De acordo com a certidão atualizada da matrícula no 54.303, nota-se, que na data de 21.05.2021 foram averbados “EX OFFICIO” no referido registro, a abertura de mais de 550 matrículas referentes à individualização dos lotes que integram o todo adjudicado. Ainda se observa que, apesar do Oficial Registrador ter optado por abrir as matrículas, de ofício, conforme estabelece o art. 649, I e II da CNGCE, constata-se da análise da Ordem de Serviço no 409307, que o Oficial ainda persiste em exigir da requerente o recolhimento de emolumentos alusivos a copiosos atos de registros e averbações a serem efetivados nas novas matrículas por ele abertas.
Dessa forma, percebe-se que a decisão proferida por este Juízo e confirmada em sede de recurso pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso não está sendo bem interpretada pelo Oficial Registrador e requerido, o que reclama a necessidade de que sejam observados todos os seus termos.
Vale recordar que o objeto buscado pela requerente, desde o princípio, é o registro da sucessão do bem por meio da adjudicação deferida por sentença transitada em julgado nos autos do processo inventário no 2371-35.2006.811.0004 – Código 59170, que tramitou junto à 3a Vara Cível desta Comarca em que a requerente se tornou a única beneficiária dos bens e direitos do espólio de seu falecido esposo.
Ressalto que, tanto a decisão proferida por este Juízo quanto aquela em sede recursal, não deixa dúvida acerca do procedimento que deve ser cumprido pelo Oficial Registrado, de sorte que merece destaque o trecho a seguir (...).
Nesse passo, cabe registrar que a decisão acima transcrita é manifestamente inteligível e cristalina, de modo que, está evidenciado por meio do processo de inventário acima mencionado e da respectiva Carta de Adjudicação expedida, no tocante ao imóvel matriculado sob o no 54.303, que a requerente passou a ser sucessora do domínio do imóvel como um todo, e não de cada lote individualmente, motivo pelo qual, justifica-se que o ato de sucessão deve ser registrado na matrícula do loteamento.
Portanto, é inadmissível que o teor das decisões nestes autos proferidas sejam interpretadas contrariamente ao que se determina, fato que, se configurado, torna-se necessária a adoção de providências com o fito de apurar a possível ocorrência de infração administrativa passível de aplicação da sanção cabível.
Diante do exposto, e considerando o que já foi decidido acerca do caso por este Juízo, bem como pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, DETERMINO ao Sr. Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, que atente-se para o inteiro teor das decisões proferidas nestes autos, e CUMPRA-SE, com a máxima urgência as determinações conforme foram exaradas.”
Contra essa decisão o impetrante interpôs recurso administrativo, o qual não foi acolhido pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [Portaria n. 01/2021-CGJ], Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar [em 24.9.2021], nos seguintes termos:
“Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Delegatário do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, em face da decisão proferida pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Barra do Garças (andamento no 57).
Destaca que o inconformismo se refere especificamente contra a decisão prolatada em 25/08/2021, que determinou ao recorrente a observância “das decisões proferidas nestes autos”.
Aduz, para tanto, que busca demonstrar que não descumpriu decisões anteriores, mas que o cenário atual impõe a prática de novos atos registrários, bem como ressalta que não integrou a relação processual da qual emergiu a norma individualizada assentada em decisões anteriores. Requer, ao final, efeito suspensivo para estancar o cumprimento da decisão, bem como o conhecimento e provimento do recurso (andamento no 64, Cia 0041990-44.2021.8.11.0004).
O recurso fora recebido pela Diretoria do Foro com remessa a essa Corregedoria-Geral da Justiça para juízo de admissibilidade (andamento no 69). Despacho acostado ao andamento no 91, que reafirma o encerramento do feito principal Cia. 0015840-38.2021.8.11.0000.
Infere-se das informações e documentos acostados aos autos, aliás, o próprio recorrente destacou, que a insurgência se refere a decisão do juízo a quo proferida no dia 25.08.2021.
A decisão combatida versa sobre determinação para que se cumpra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Comarca, confirmada em sede de recurso pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que, por sua vez, já transitou em julgado (CIA 0015840-38.2021.8.11.0000), conforme se extrai da certidão acostada ao andamento no 85.
De passagem, há de se registrar que tanto a decisão a quo, quanto a decisão em sede recursal, não deixam dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido pelo delegatário.
Nesse contexto, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, o objeto do presente recurso administrativo visa rediscutir matéria transitada em julgado, ou seja, matéria já coberta pelo manto da preclusão. (...).
Não assiste razão ao Recorrente, porquanto não se pode abrir nova discussão sobre mérito de questão já acobertada pela coisa julgada. (...).
Ante o exposto, NÃO ACOLHO O RECURSO interposto pelo Delegatário do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, eis que manifestamente incabível, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Comarca de Barra do Garças (andamento no 57). DETERMINO ao recorrente o cumprimento da decisão proferida no andamento no 57, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das medidas cabíveis a espécie.”
Consta dos autos no 0045476-71.2020.8.11.0004 [CIA] que o impetrante informou [em 30.9.2021] ter cumprido integralmente a determinação dada pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, in verbis:
“JULIAN BARROS DA SILVA, Oficial Titular do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças - MT, in fine assinado, vem tempestivamente, em 48 (quarenta e oito horas), em cumprimento da r.decisão, comprovar que procedeu com a abertura das 551 (quinhentos e cinquenta e uma) matrículas dos lotes individualizados do loteamento Residencial Tamburi, sem cobrança de emolumentos, bem como com o registro da carta de adjudicação em favor da interessada, Sra. Cândida dos Santos Farias, nas respectivas matrículas, sem ônus financeiro para a parte, expedindo, por fim, suas certidões de inteiro teor, que seguem em anexos. A ordem é decorrente da r. decisão do Exmo. Sr. Juiz Auxiliar Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, que não acolheu o recurso interposto por este Oficial Registrador, mantendo incólume a decisão proferida pelo MM. Juízo Corregedor Permanente da Comarca de Barra do Garças-MT.”
Os autos no 0045476-71.2020.8.11.0004 [no CIA] já foram arquivados em 15.10.2021.
Sem maiores delongas, da simples leitura da inicial evidencia-se a impossibilidade de se admitir o prosseguimento deste Mandado de Segurança.
É trivial que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desvirtuar a sua essência constitucional. Em outras palavras, a impetração de MS somente é cabível contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao impetrante irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, o que não se verifica no caso.
Como dito, após o julgamento do recurso administrativo da anterior delegatária – que pretendia determinar a abertura de matrículas para cada lote, com cobrança de emolumentos –, o impetrante, igualmente, abriu, de ofício, matrículas para cada lote, também exigindo o pagamento de emolumentos concernentes ao registro do título em cada uma delas.
Ocorre que, conforme apontado pela autoridade coatora [Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça], essa matéria já havia sido enfrentada/decida pela Juízo Corregedor da Comarca, como também confirmada em sede de recurso pelo atual Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [Des. José Zuquim Nogueira], tendo inclusive transitado em julgado (CIA 0015840-38.2021.8.11.0000), o que ensejou o não acolhimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante.
O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar a questão no recurso administrativo anterior [da antiga delegatária], foi bem claro quanto ao procedimento a ser seguido [pelo cartório] para concretização do processo registral da sra. Cândida dos Santos Farias, qual seja: efetivar o registro do título judicial por meio de um único ato registral na matrícula no 54.303 ou, por faculdade do delegatário, proceder, de ofício, a abertura das matrículas necessárias, sem, contudo, exigir emolumentos da requerente, nos termos dos arts. 649 e 1.196, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial [Provimento no 42 de 29 de dezembro de 2020], in verbis:
“Art. 649. É facultada a abertura de matrícula, de ofício, desde que não acarrete despesas para os interessados, nas seguintes hipóteses:
I - para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro de loteamento, desmembramento, condomínio edilício ou incorporação imobiliária; II - no interesse do serviço.
§ 1o Na hipótese do inciso I deste artigo serão devidos emolumentos quando o empreendedor ou outro interessado expressamente requerer a abertura de tais matrículas.
[...]
Art. 1.196. Uma vez registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, abrir matrícula para as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, registrando, em seguida, a transmissão do domínio para o Município, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 6.766/1979.
Parágrafo único. Tratando-se de providência dispensável e, portanto, facultativa, efetuada segundo o interesse ou a conveniência dos serviços, jamais poderá implicar ônus ou despesas para os interessados. [...].”
Nesse quadro, verifica-se que essa matéria foi sedimentada/resolvida em sede administrativa.
Não procede o argumento de que a decisão não pode lhe atingir por não ter integrado a relação processual anterior. Esquece, propositadamente, que sua condição de sucessor na delegação dos serviços, o vincula ao cumprimento da ordem emanada do Juiz Corredor do Foro Extrajudicial.
Diante desse contexto, não se constata a existência de ato ilegal ou abuso de poder atribuível à autoridade impetrada [não acolhimento de recurso] que possa causar dano irreparável ao direito líquido e certo do impetrante, a justificar a utilização excepcional do mandado de segurança.
Anoto que merece ser refletida a conduta/postura do impetrante, o qual, além de estar em estágio probatório, não respeita e impugna decisões da própria Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, se opondo a cumprir serviços que estão sob a supervisão/correição e vinculados ao próprio Poder Judiciário [embora no foro extrajudicial].
Com efeito, a petição inicial deve ser indeferida monocraticamente, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/09.
A propósito, o art. 161, §1o, do RITJMT, prevê que “a inicial será liminarmente indeferida, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltarem requisitos da lei mencionada”.
Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09, art. 485, I e IV, do CPC/2015 c/c. os arts. 51, XIV e XXII, 161, §1o, do RITJMT.
Após as formalidades de praxe, arquivem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.